Tribunal: TJBA
Processo: 0370801-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370801-93.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ERIK TERAN TROELSEN

Advogado(s)
:
Samila Feitosa Mota registrado(a) civilmente como SAMILA FEITOSA MOTA BORGES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA RETROAÇÃO DO DESPACHO INICIAL. ART. 240, §§ 2º E 3º, DO CPC. SÚMULA 106/STJ. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada em face de Erik Teran Troelsen, extinguiu o processo com resolução de mérito por prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de cobrança em razão da inércia da autora na promoção da citação do réu; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da simultaneidade da publicação do ato ordinatório e da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, CC).

A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, CPC).

A retroatividade não se aplica quando a demora decorre da inércia do autor, que deve diligenciar a citação no prazo de dez dias (art. 240, § 2º, CPC).

A autora permaneceu omissa por mais de cinco anos, forneceu endereço incorreto e apenas requereu a citação após longos períodos de abandono processual, sendo a demora imputável exclusivamente à sua desídia.

A Súmula 106 do STJ protege apenas a parte diligente contra falhas do Judiciário, não servindo para afastar a prescrição quando a demora resulta da negligência do autor.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e a autora pôde exercer o contraditório mediante o recurso.

O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) impede a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo.

Em obiter dictum, mesmo sem a prescrição, os contratos apresentados não continham assinatura do réu, fragilizando a prova escrita necessária ao procedimento monitório (art. 700, CPC).

Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição não se interrompe quando a citação não é promovida em prazo hábil por desídia do autor, afastando-se a retroatividade do despacho inicial (art. 240, §§ 2º e 3º, CPC).

A Súmula 106/STJ não ampara a parte que contribui com a demora processual por sua própria negligência.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício e sua decretação não configura cerceamento de defesa.

A ausência de prejuízo processual afasta a alegação de nulidade, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º a 3º, 277, 487, II, e 85, §§ 2º a 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, S3, j. 09.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1416534, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão 1262100, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 01.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0370801-93.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e como Apelado
ERIK TERAN TROELSEN.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03